Tribunal: STF
Processo: ARE 1544455
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 592, fl. 6):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. "Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso no domicílio quando devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial na constatação de flagrante delito, cuja cessação demanda ação imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo" (TJSC, Apelação Criminal n. 5048887-69.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 19-10-2023). ABSOLVIÇÃO. DEBILIDADE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE AGENTES POLICIAIS. RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA. REPRIMENDA ADEQUADA. As palavras da vítima e dos agentes policiais responsáveis pelas diligências investigativas constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório, notadamente quando o réu é surpreendido na posse de parte da res furtiva. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE DISPOSITIVO CONHECIDO COMO "CHAPOLIN" DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. "A jurisprudência desta Corte tem pontificado que o emprego de gazuas, mixas, ou qualquer outro instrumento, ainda que sem a forma de chave, mas apto a abrir fechadura ou imprimir funcionamento em aparelhos e máquinas, a exemplo, automóveis, caracteriza a qualificadora do art. 155, § 4.º, inciso III, do Código Penal" (STJ, Habeas Corpus n. 119.524/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 26.10.2010). RECURSO NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que LUCAS DE BARCELOS COELHO foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por ter cometido o crime previsto no art. 155, § 4°, III, do Código Penal (Doc. 525).



    O TJSC negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 592).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega a existência de afronta ao teor do art. 5º, incisos XI, XLVI, LVI, e LVII, da CF/1988 (Doc. 600)



    Nas razões recursais, contextualiza que, “analisando o acórdão que confirmou a sentença condenatória, têm-se que a preliminar de violação de domicílio ora pleiteada foi afastada, utilizando o juiz primevo como fundamento o argumento de que “após o cometimento do delito de furto, a vítima registrou o boletim de ocorrência e, a partir de um monitoramento ininterrupto do veículo do Recorrente pela polícia, na tentativa de encontra-lo em situação de flagrância, conseguiram localizar a residência deste” (Doc. 600, fl. 12).



    Aduz que, considerando a dinâmica dos fatos, “não tem como concordar com a afirmação de que após o ilícito, realizado o boletim de ocorrência tenha sido realizado acompanhamento ininterrupto” (Doc. 600, fl. 12). 



    Enfatiza que ”cabe ao agente público, demonstrar o lícito consentimento para o ingresso ao domicílio” e que “a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual, o que não aconteceu no presente caso” (Doc. 600, fls. 19-20)



    Acrescenta “não há nenhum tipo de autorização expressa ou gravação, o que somado a ausência de mandado de busca e apreensão, demonstra a evidente nulidade” (Doc. 600, fl. 20).



    Segundo diz, no caso, “é inarredável que houve a flagrante invasão de domicílio, maculando-se todo o feito, haja vista que as provas foram obtidas por meio ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado o presente feito desde a sua origem” (Doc. 600, fl. 20).



    Aponta que “as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, não são nítidas o suficientes para identificar quem seria a pessoa que aparece caminhando” (Doc. 600, fl. 26).



    Afirma ainda que a prova dos autos não autoriza afirmar que o crime foi praticado mediante o emprego de chave falsa, devendo ser afastada a qualificadora do furto (Doc. 600, fl. 33-38).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para “a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, quanto ao reconhecimento da violação de domicílio; b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do crime de furto qualificado; c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI e LVII, da constituição Federal, quanto à exclusão da qualificadora de emprego de chave falsa” (Doc. 600, fl. 39).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso ao aplicar as Súmulas 279, 281, 282, 356 do STF (Doc. 611) 



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário (Doc. 621).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 600, fls. 9-10):



    D – DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes.



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu o Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, razão pela qual é incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem concluiu, no caso concreto, que a equipe policial se deslocou ao local da diligência já ciente da concessão da medida de busca e apreensão. Atestou, de forma fundamentada, a inexistência de qualquer ilegalidade na atuação policial e a presença de provas suficientes da presença da qualificadora do uso de chave falsa. 



    A propósito, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades apontadas e manteve a condenação do réu (Doc. 592, fls. 2-5):



    […]



    1 Nulidade da busca domiciliar 



    O apelante suscitou a nulidade das provas, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, haja vista que os policiais ingressaram na residência sem o competente mandado judicial e/ou existência de fundada suspeita. 



    No entanto, a alegação não encontra respaldo nos autos, como bem asseverado pela representante ministerial, em sede de contrarrazões. Verbis (evento 17, CONTRAZAP1): 



    Isso porque revela o acervo probatório que policiais civis e federais da região da ocorrência, em diligências contínuas após a notícia da prática do furto qualificado em questão, angariaram informações precisas acerca da identificação e localização do autor do crime. Sobre o ponto, compete destacar que o trabalho ininterrupto dos agentes públicos foi dedicado e minucioso a fim de analisar todas as peculiaridades da ação criminosa para a formação da certeza necessária em relação a execução da medida cautelar. A diligência, inclusive, ocorreu no momento preciso, evitando uma intervenção precipitada que favorecesse ao réu a oportunidade de se desfazer de provas do ilícito. E nesse particular, oportuno ressaltar que já no dia 13-12-2017, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal – Superintendência em Santa Catarina havia elaborado detalhado relatório técnico acerca da ação criminosa com a identificação e localização do suspeito, consoante documentação constante no evento 21 – OUT40- OUT48. Na sequência, com a identificação da autoria delitiva e sua localização residencial, a polícia civil representou pela busca e apreensão no local alvo, medida cautelar que foi deferida pelo Juízo da Comarca de São José em 14 de dezembro de 2017 (evento 21 - OUT50-OUT52). Assim, ainda no final da tarde do dia 14 de dezembro de 2017, os agentes efetuaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência, onde se encontrava o réu, em uma ação concomitante entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário, conforme Ofício/Relatório Circunstanciado n.º 515/EXP/2017 (evento 21 - OUT49). Portanto, embora a defesa busque sugestionar que a busca e apreensão na moradia do acusado tenha sido efetuada antes de eventual ordem judicial, os elementos probatórios colacionados no feito apontam, de forma incontestável, que havia toda uma operação incessante em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Poder Judiciário para concluir as investigações acerca da prática delitiva em análise. A propósito, contrariamente ao sustentado pela defesa, o testigo João Adolpho Fleury Catilho, delegado de polícia, em seus relatos em ambas as fases procedimentais, esclarece que, de fato, toda a equipe policial já estava se direcionando ao local da busca e apreensão, pois já tinham conhecimento que a medida cautelar seria deferida pela autoridade judiciária. Tal cenário, inclusive, encontra-se comprovado nos autos por intermédio da decisão que deferiu a busca e apreensão, o respectivo mandado e o relatório circunstanciado sobre o cumprimento da medida cautelar. (sem destaque no original). 



    Da decisão transcrita, extrai-se que a equipe policial teria se deslocado ao local da diligência por ter prévia ciência do deferimento da medida de busca e apreensão. O fato de ela só ter sido formalizada em momento posterior ao início da diligência não enseja a nulidade das ações investigativas, nem tampouco repercute na legalidade das provas colhidas durante a busca e apreensão.



    O delegado foi enfático em relatar que a busca e apreensão somente ocorreu depois de tomar ciência do deferimento da medida, só tendo iniciado antes da formalização do ato para não prejudicar todo o trabalho investigativo.



    Ora, "não se cogita da falta de justa causa para o ingresso no domicílio quando devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial na constatação de flagrante delito, cuja cessação demanda ação imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo" (TJSC, Apelação Criminal n. 5048887-69.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 19-10-2023). 



    Dessarte, deve ser afastada a preliminar invocada.



    2 Absolvição



    Requer o apelante a absolvição pela prática do delito de furto qualificado, aduzindo, para tanto, a ausência de provas suficientes para a condenação. 



    Todavia, a pretensão não merece acolhimento. 



    A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 3.17.01633, mormente pelo boletim de ocorrência (evento 2, P_FLAGRANTE4 e evento 2, P_FLAGRANTE5), auto de exibição e apreensão (evento 2, P_FLAGRANTE7), termo de reconhecimento e entrega (evento 2, P_FLAGRANTE11), fotografias (evento 2, P_FLAGRANTE18, evento 2, P_FLAGRANTE19 e evento 2, P_FLAGRANTE20) e imagens das câmeras de segurança do local (evento 4 dos autos de origem), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases. 



    A autoria, igualmente, é inconteste. 



    Porque bem sintetizados, transcreve-se os depoimentos constantes na sentença (evento 205, SENT1):



    [...] 



    Como se vê, as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais responsáveis pela diligência são firmes e estão em consonância entre si e com as demais provas, deixando evidente a responsabilidade penal do acusado. 



    Vale dizer que a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). 



    É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo e não impugnado, tampouco invocada suspeição, não podendo ser desmerecido apenas em razão do seu ofício. Assim, os testemunhos dos policiais são suficientes para embasar um decreto condenatório. 



    Se não bastasse, o restante do conjunto probatório não deixa dúvida a respeito da autoria delitiva, conforme bem pontuou o ilustre parecerista (evento 20, PROMOÇÃO1):



    [...]



    Desse modo, diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais e da vítima, aliados aos demais elementos probatórios, não há dúvida de que os fatos ocorreram conforme relatado na peça acusatória, ou seja, que o apelante foi o autor da empreitada criminosa, sendo, inclusive, surpreendido na posse de parte da res furtiva. 



    Por essas razões, não há falar em ausência de provas para a condenação, já que está devidamente comprovada a autoria delitiva do recorrente. 



    3 Qualificadora 



    Busca o recorrente, ainda, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa. 



    Mais uma vez, sem razão. 



    Isso porque, conforme Guilherme de Souza Nucci leciona, "chave falsa é o instrumento destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos" (Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 749).



    [...]



    In casu, a vítima declarou em juízo que, embora não existisse nenhum sinal de arrombamento no automóvel, os objetos que estavam no interior deste foram subtraídos (evento 192, VÍDEO1). 



    Ademais, a respeito da qualificadora em tela, a magistrada singular fundamentou o que segue (evento 205, SENT1):



    No tocante a qualificadora do emprego de chave falsa, como já dito anteriormente, não há incerteza quanto à sua incidência, uma vez que os elementos probatórios coligidos nos autos revelam que o acusado, agindo com evidente animus furandi, utilizou emprego de dispositivo de nome popularmente conhecido como "chapolin", para abrir o veículo da vítima e furtar seus objetos pessoais. Não há que se olvidar, ainda, que na residência do acusado restou apreendido quatro dispositivos eletrônicos, que quando testado "mostrou-se eficiente em interferir no sinal dos transmissores, bloqueando sua comunicação com os receptores instalados nos veículos quando utilizado de maneira ininterrupta, pressionando-se qualquer um de seus botões. Desta forma, o equipamento examinado foi eficaz em impedir que os veículos recebessem os comandos de travar e/ou destravar as portas pelos seus controles remotos originais" (laudo pericial - Evento 44). Considerando que o carro da vítima não teve nenhuma porta arrombada para que os objetos fossem subtraídos de dentro, questiona-se: seria mera coincidência o carro de Lucas ter sido flagrado atrás do carro da vítima no dia dos fatos e na casa dele restar apreendido esse tipo de dispositivo eletrônico? Parece que não.



    Assim, por estar devidamente comprovado o emprego de dispositivo conhecido como "chapolin" para a prática do furto sub judice, inviável o afastamento da qualificadora.



    Observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falsificação de documento particular. Furto qualificado. Art. 298, na forma do art. 71; e art. 155, §4º, incisos II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.535.810 AgR/RJ, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09/04/2025)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de furto. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação ao permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.534.895 AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03/04/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente